Tribunal: TJDFT
Processo: 0730091-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade à apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifeste sobre a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça e a preliminar de não conhecimento da apelação com fundamento na intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora